Tribunal: TJDFT
Processo: 0706704-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706704-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FERNANDES DE ANDRADE AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Verifico que o documento de ID 15117961 comprova apenas o agendamento de pagamento do preparo do recurso. Em atenção do disposto no art. 1007 do CPC/15, concedo à parte Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator